Tribunal: TJDFT
Processo: 0753990-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. VALORAÇÃO EM SEDE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. VIABILIDADE.
1. A reincidência é condição pessoal que produz efeitos em toda a execução penal, podendo ser valorada pelo Juízo da execução no momento da unificação das penas para fixação do regime prisional. Precedentes.
2. Recurso não provido.